Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-97.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008046-97.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AFRANIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 992.712.731-68 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADAS - PEDIDO AVIADO EM CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDO - FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 158572721), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o demandado ao pagamento da quantia de
R$ 10.972,00 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais)
a título de indenização por danos materiais ocasionados à parte reclamante.

Acrescentou que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, o reclamado, em preliminar, alega a ocorrência de prescrição e, no mérito, que a obrigação de entrega do lote não foi devidamente cumprida em razão da existência de Ação Popular que tramita perante à Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, autos de código 226474, que ainda não transitou em julgado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante, em contrarrazões, sustentou as preliminares de ausência de preparo recursal, necessidade da análise de admissibilidade em primeiro grau e recurso manifestamente inadmissível. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para fixação de danos morais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a
preliminar de prescrição
, tendo em vista que o prazo prescricional não começou a fluir da assinatura do convênio do loteamento. De forma diversa, a parte autora somente teve ciência do dano no decorrer dos atos prolatados na ação judicial, 0006757-59.2016.8.11.0004, o qual somente teve a sentença assinada em 10/03/2021.

Quanto às preliminares de ausência de preparo recursal, necessidade da análise de admissibilidade em primeiro grau e recurso manifestamente inadmissível, também não merecem acolhimento, visto que a capacidade recursal observou os ditames legais e a municipalidade é isenta do recolhimento do preparo.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que adquiriu regularmente um lote, de acordo com o convênio nº 047/2016 do Programa Habitacional Prolar, que se encontra locado nas Quadras B, sob o nº 19, com área 250m2, no loteamento denominado Maria Joaquina II.

Afirma que todos os que aderiram ao programa tinham absoluto interesse em tomar posse das áreas e colher benefícios de todas as benesses inerentes à ocupação, mas esta intenção foi barrada na justiça.

Em sede de contestação, o reclamado afirma que a obrigação de entrega do lote não foi devidamente cumprida em razão da existência de Ação Popular que tramita perante à Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, autos de código 226474, que ainda não transitou em julgado.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o demandado ao pagamento da quantia de
R$ 10.972,00 (dez mil, novecentos e setenta e dois reais)
a título de indenização por danos materiais ocasionados à parte reclamante.

Acrescentou que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reforma.

No caso dos autos, a reclamante se inscreveu no Programa Habitacional Prolar do Município de Pontal de Araguaia-MT, o qual era direcionado a famílias com até 05 salários mínimos, para a aquisição de lotes para construção de moradias populares.

Contudo, em razão da interdição do loteamento por discussão judicial, não foi possível a construção do imóvel.

Dessa forma, considerando que a reclamante adquiriu o bem imóvel para construção da moradia de sua família e o reclamado não conseguiu entregar o imóvel, a rescisão contratual com a devida restituição do valor pago pela promovente é medida que se impõe, retornando, assim, o
status

quo ante
.

Com efeito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO/ RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DAS PALMEIRAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SEBASTIAO LEMES postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto a empresa CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA, consistente na aquisição de um terreno rural, bem ainda reparação por danos morais, argumentando que em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes.
2. Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na CHACARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito.
3. O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação. 4. No caso, o imóvel não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião na negociação, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
5. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez.
6. Não há se falar em retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, motivado pela clausula de distrato, pois, foi Recorrente, com a quebra da boa-fé, que motivou o distrato. Desse modo, não há razão que respalde a cobrança.
7. Destarte, houve o descumprimento contratual pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder à venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes.
8. Assim sendo, com a quebra do dever contratual pela promitente vendedora, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe. 9. Por consequência, com retorno das partes ao status quo ante, o consumidor deve ser restituído dos valores adimplidos pelo imóvel, no montante de R$ 9.000,00 ( nove mil reais).
10. Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais. 11. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna. 12. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável. 13. Sentença reformada. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1038317-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023